Tribunal: TJES
Processo: 5032097-58.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032097-58.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ROSIMAR VERISSIMO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por companhia aérea em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$6.000,00 a título de danos morais decorrente de atraso e cancelamento de voo.

2. O recurso objetiva a reforma da sentença quanto à condenação por danos morais e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, alegando excludente de responsabilidade por questões operacionais e ausência de danos indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento e atraso de voo configura falha na prestação de serviço que enseje indenização por danos morais e (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade do fornecedor de serviços no âmbito das relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não se afastando pela alegação de problema técnico externo.

5. O cancelamento e o atraso de voos, com reacomodação em horários distintos do contratado, configuram falha na prestação do serviço e justificam o reconhecimento de danos morais.

6. O valor de R$6.000,00 se mostra razoável e proporcional, não sendo exorbitante ou irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. O cancelamento e atraso de voo, configuram falha na prestação de serviço que enseja indenização por danos morais. 2. A quantia fixada pelo dano moral é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5032097-58.2023.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A

RECORRIDA: ROSIMAR VERISSIMO

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por companhia aérea em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$6.000,00 a título de danos morais decorrente de atraso e cancelamento de voo.

2. O recurso objetiva a reforma da sentença quanto à condenação por danos morais e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, alegando excludente de responsabilidade por questões operacionais e ausência de danos indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento e atraso de voo configura falha na prestação de serviço que enseje indenização por danos morais e (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A responsabilidade do fornecedor de serviços no âmbito das relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não se afastando pela alegação de problema técnico externo.

5. O cancelamento e o atraso de voos, com reacomodação em horários distintos do contratado, configuram falha na prestação do serviço e justificam o reconhecimento de danos morais.

6. O valor de R$6.000,00 se mostra razoável e proporcional, não sendo exorbitante ou irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. O cancelamento e atraso de voo, configuram falha na prestação de serviço que enseja indenização por danos morais. 2. A quantia fixada pelo dano moral é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por
ROSIMAR VERISSIMO
em face da
GOL LINHAS AÉREAS SA
, em razão de falha na execução de contrato de transporte aéreo.

Narra a autora que planejava há quase 1 (um) ano uma viagem para a cidade de Maceió para descansar e relaxar em um dos
resorts
da cidade. Com isso, foram adquiridas passagens aéreas pela companhia requerida com o seguinte itinerário: VOO 1479 - VITÓRIA/GUARULHOS: 10/08 às 19h25 e VOO 1550 - GUARULHOS/MACEIÓ: 10/08 às 22h05.

Menciona que desde o primeiro voo encontrou dificuldades e encargos na prestação do serviço requerido. Já no embarque na cidade de Vitória, ocorreu um atraso inicial de 1h para entrada na aeronave, sem qualquer tipo de comunicação aos passageiros. Após a entrada, o avião não decolou e não foram informados os motivos da demora. Depois de 40 minutos, informaram que todos deveriam sair tendo em vista o cancelamento do voo.

Assevera que, após muita espera e discussão sobre o caso, os funcionários da requerida informaram que um voo do Rio de Janeiro havia sido deslocado para Vitória para o embarque dos passageiros, com previsão de descolagem às 00h e com destino à cidade de Guarulhos; contudo, o voo referido também atrasou.

Aduz que os passageiros somente foram chamados para o embarque às 00h55 e que chegaram a Guarulhos às 03h30 da manhã, com desembarque às 04h , extremamente cansada, fatigada, preocupada e revoltada com o descaso da requerida. Entretanto, os problemas ainda não pararam por aí. Ao desembarcar em Guarulhos, a requerida somente estará disponível voo para a cidade de Maceió às 08h45 , com previsão de chegada às 11h35 .

Informa que partiu no aeroporto de Guarulhos até às 08h45 para embarque no voo com destino à cidade de Maceió e que o desembarque ocorreu por volta das 12h20 do dia 11/08 na cidade de Maceió, chegando ao hotel por volta das 13h.

Com tais alegações, postula dano moral no valor de R$20.000,00.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 15079354) resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial, para CONDENAR a requerida a pagar à autora indenização por dano moral, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros e correção monetária desde a data desta sentença.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 15079355), alegando que a não conformidade do contrato nos moldes originais não foi ensejada por culpa desta, mas por força maior (impedimentos operacionais que prejudicaram o tráfego aéreo), o que impede a configuração de ato ilícito. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do valor do dano moral.

Contrarrazões apresentadas no ID 15079360, ocasião em que o autor pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

DA DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO (TEMA 1417 STF)

Inicialmente, registro que a matéria não se sujeita à suspensão determinada no
Tema 1417 do STF
. Embora a ordem de sobrestamento do Min. Dias Toffoli busque pacificar a prevalência normativa entre o CDC e o CBA, a técnica do
distinguishing
revela que o caso em tela não se amolda ao paradigma.

A suspensão do Tema 1417 restringe-se a atrasos ou cancelamentos decorrentes de
fortuito externo ou força maior
(ex: condições meteorológicas, fechamento de aeroportos ou pandemia), conforme o rol do art. 256, § 3º, do CBA:

Art. 256 § 3º do CBA: Constitui caso fortuito ou força maior , para fins do inciso IIdo § 1º deste artigo, a ocorrência de 1 (um) ou mais dos seguintes eventos, desde que supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis:

I - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de condições meteorológicas adversas impostas por órgão do sistema de controle do espaço aéreo;

II - restrições ao pouso ou à decolagem decorrentes de indisponibilidade ; da infraestrutura aeroportuária

III - restrições ao voo, ao pouso ou à decolagem decorrentes de determinações da autoridade de aviação civil ou de qualquer outra autoridade ou órgão da Administração Pública , que será responsabilizada;

IV - decretação de pandemia ou publicação de atos de Governo que dela decorram, com vistas a impedir ou a restringir o transporte aéreo ou as atividades aeroportuárias.

No presente caso, a controvérsia reside em falha operacional,que configura
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade. Além disso, a recorrente sequer comprovou a ocorrência de qualquer excludente, limitando-se a meras alegações. Assim, afasto a suspensão e prossigo ao julgamento.

No mérito, é caso de
manutenção da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se, aqui, de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

No caso em apreço, a recorrente não forneceu argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida.

A tese de impedimento operacionais que prejudicaram o trafego aéreo, não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade
.

Nesta seara, segue jurisprudência de nossos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DO VOO NA CONEXÃO.
ALEGAÇÃO DE QUE O CANCELAMENTO DO VOO DECORREU DE IMPEDIMENTOS OPERACIONAIS NO TRÁFEGO AÉREO NÃO FORAM COMPROVADAS.
AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL, COMO DETERMINA A RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANAC. CHEGADA AO DESTINO MAIS DE 05 HORAS APÓS O PREVISTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER REDUZIDO PARA R$7.000,00 (SETE MIL REAIS) QUE SE REVELA MAIS ADEQUADO, SERVINDO DE DESESTÍMULO DA CONDUTA E ESTÁ DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08203990920238190001 202300170753, Relator.: Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES, Data de Julgamento: 29/02/2024, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 05/03/2024)

O cancelamento de voo que provoca a realocação do consumidor em horário diverso da prevista configura falha na prestação do serviço, porque implica no descumprimento das obrigações assumidas e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, de modo que é acertada a sentença.

Desta forma, entendo que a situação ultrapassou o mero dissabor, pois a autora, teve demasiadas horas acrescidas para chegar ao seu destino, entre outros fatos narrados em sua inicial.

In casu,
é de se notar que os fatos narrados demonstram a quebra de confiança e o serviço defeituoso prestado pela recorrente, na medida em que
ocasionou a recorrida fato que presumivelmente lhe causou transtornos, além de sentimento de indignação e desgaste emocional, muito além de um aborrecimento cotidiano qualquer.

A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido a responsabilidade das companhias aéreas em situações semelhantes.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO - REACOMODAÇÃO - AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - MANUTENÇÃO DA AERONAVE - FORTUITO INTERNO - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM. I. O cancelamento de voo e consequente atraso da viagem, por problemas operacionais (manutenção da aeronave), enseja o pagamento de indenização por dano moral. II. O quantum indenizatório arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais que se revela razoável e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade deve ser mantido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50064421220208130145, Relator.: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 05/09/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/09/2024)

O valor fixado a título de dano moral – R$ 6.000,00 – não se mostra desproporcional, nem exorbitante ou irrisório, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser preservado, nos termos do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

Diante disso, entendo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no Enunciado 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)